Tribunal: STF
Processo: ARE 1531127
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mazzaferro Indústria e Comércio de Produtos para Pesca S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO E EXCLUSÃO DE VALORES DE ICMS E DE ICMS-ST. CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MP 1.159/23 E LEI 14.592/23. REGIME ESSENCIALMENTE LEGAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO MEDIANTE NORMA LEGAL, SOBRETUDO DIANTE DA EXCLUSÃO DOS VALORES DOS DÉBITOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS-ST. É O CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO QUEM PRATICA O FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático – o que pode ser controlado por meio do agravo, como o presente recurso – está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º do NCPC). Carece de razoabilidade reduzir a capacidade dos Tribunais de Apelação de resolver as demandas de conteúdo repetitivo e os recursos claramente improcedentes ou não, por meio de decisões unipessoais; ainda mais que, tanto agora como antes, essa decisão sujeita-se a recurso que deve necessariamente ser levado perante o órgão fracionário. 2.Com a edição da MP 1.159/23 e a alteração do disposto no art. 03º, § 2º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, explicitamente excluiu-se os valores de ICMS de operações de aquisição da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS (inciso III), respeitada a anterioridade nonagesimal quanto à produção de seus efeitos (art. 03º). A norma se manteve com a superveniência da Lei 14.592/23. 3.A medida não importa em qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, atentando-se para a ordem constitucional no sentido de que os valores destacados do ICMS não se sujeitam à tributação do PIS/COFINS, expurgando em simetria os valores também no regime de crédito pela via não cumulativa. Inexistente desproporcionalidade, ante o quanto disposto no RE 574.706 e em sendo possível ao legislador delimitar o que se entende por custo de aquisição para fins de creditamento. 4.A mesma metodologia de exclusão é aplicada, sobre a base de cálculo tanto das contribuições devidas quanto dos créditos, inexistindo incongruência a importar em rompimento daquela metodologia. O fato de o ICMS permitir o cálculo sobre si mesmo é questão atinente à incidência do próprio imposto, não guardando relação com a exclusão aqui analisada, pois exclui o resultado do cálculo daquele imposto da base de cálculo dos créditos na aquisição. 5.Ausente previsão legal, mantinha-se o entendimento jurisdicional pela impossibilidade da exclusão, em sendo tais valores componentes do custo de aquisição (ApelRemNec 5002246-55.2021.4.03.6133 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO / 27.09.2022). O entendimento foi exposto pela própria procuradoria, no Parecer 144.883 ME. Porém, reputando-se o sistema não cumulativo como eminentemente legal, conforme expresso no art. 195, § 12, da CF/822 e posição fixada pelo STF no tema 756, há de ser observada a nova restrição pelos contribuintes. 6.Não tem o contribuinte substituído o direito de se creditar do PIS/COFINS a partir da antecipação legal do ICMS-ST, em sendo ele quem pratica o fato gerador (ApCiv 5005067-13.2022.4.03.6128 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 15.08.2023). 7.Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/COFINS. MP 1.159/23 E LEI 14.592/23. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO SOBRE VALORES DE ICMS. OMISSÃO. VÍCIO FORMAL NA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I – Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). II – Omissão em relação às alegações de vício formal na edição da MP nº 1.159/23. III - A partir das modificações realizadas pela EC 32/01, não se discute mais a viabilidade da modificação da legislação tributária via medida provisória. Precedentes. IV – A apreciação da "urgência" e "relevância", necessárias à edição de medida provisória, tiveram reconhecido seu caráter político entregue à discricionariedade do Poder Executivo e do Congresso Nacional. V – Em relação às demais alegações, os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados. VI - Revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil. VII - Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto. VIII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXV, 62, §1º, III, 146, III, b, 150, IV, 170, IV, 195, I, b, § 12, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1526795 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 14.592/2023, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 e Medida Provisória nº 1.159/2023) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 05.03.2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.356.095-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.200.450-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente